Tribunal: TJDFT
Processo: 0716143-90.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
Vistos etc. Considerando o certificado pela Secretaria desta 1a Turma Cível1 e, notadamente, defronte a circunstância de que remanesce pendente de julgamento definitivo a ação rescisória no 0727361-18.2019.8.07.0000, no bojo da qual fora interposto recurso especial, distribuído sob o número 2.074.186/DF, cuja resolução afetará diretamente o objeto do vertente agravo, conforme alinhado na decisão precedente2, prorrogo a suspensão do trânsito processual do vertente agravo, pelo prazo de mais 06 (seis) meses, na forma prevista no artigo 313, inciso V, “a”, e § 4o, do Código de Processo Civil, conforme os fundamentos alinhavados do decisório antecedente, ficando confiada aos litigantes a incumbência de noticiarem a resolução do aludido recurso especial, tão logo se verifique, de forma a ser a ultimação da análise do recurso. I. Brasília-DF, 31 de agosto de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - ID Num. 50147503 (fl. 1.373). 2 - ID Num. 40699450 (fl. 1.365).